Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-02.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - POSICIONAMENTO DO STJ - VÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FEITAS NO SÁBADO SEM SUPERVISÃO OU FISCALIZAÇÃO DA CASA BANCÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.